Tribunal: TJPA
Processo: 0809494-15.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809494-15.2025.8.14.0000

PACIENTE: GENIVAL MACEDO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE AFUÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE LAUDO CADAVÉRICO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou e manteve prisão preventiva de acusado pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do CP), sob o fundamento de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, em razão de crime praticado contra adolescente, com violência extrema, e com permanência do paciente foragido por mais de 10 anos. Sustenta-se ausência de laudo pericial que comprove materialidade do crime e insuficiência da fundamentação da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a ausência de laudo cadavérico compromete a materialidade delitiva a ponto de ensejar o trancamento da ação penal;

(ii) a prisão preventiva decretada e mantida pelo juízo de origem encontra-se devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP;

(iii) as condições pessoais favoráveis do paciente autorizariam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência do laudo cadavérico não compromete, por si só, a justa causa da ação penal, estando o inquérito instruído com declarações de testemunhas presenciais, boletim de ocorrência e registros fotográficos do corpo da vítima.

4. A análise sobre insuficiência probatória demanda reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, o que não é admitido na via estreita do habeas corpus.

5. O paciente já foi pronunciado para julgamento pelo Tribunal do Júri, o que demonstra a admissibilidade da acusação pelo juízo competente.

6. A prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta do crime, periculosidade do agente e risco de frustração da aplicação da lei penal, em virtude da longa permanência foragido.

7. As condições pessoais favoráveis não impedem a custódia cautelar, quando presentes os requisitos legais. Aplicação da Súmula nº 08 do TJPA.

8. Inexistência de ilegalidade ou constrangimento ilegal a justificar concessão da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Habeas corpus conhecido e denegado.

Tese de julgamento:

1. A ausência de laudo cadavérico não acarreta nulidade da ação penal quando presentes outros elementos indiciários aptos a demonstrar a materialidade delitiva.

2. A prisão preventiva fundamentada na gravidade concreta do crime, risco à ordem pública e histórico de fuga é compatível com os requisitos do art. 312 do CPP.

3. Condições pessoais favoráveis não bastam para revogação da custódia preventiva quando subsistem os motivos legais que a justificam.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 158, 282, §6º, 312 e 564, III, “b”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 729.479/MG; Súmula nº 08/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em CONHECER do
writ
para DENEGAR a ordem
, nos termos do voto do relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por EDUARDO BRASIL DANTAS, OAB/AP sob o nº 2.865, em favor de
GENIVAL MACEDO DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Afuá/PA, nos autos nº 0002702-92.2013.8.14.0002.

Consta dos autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada nos autos da ação penal em que é acusado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal), fato ocorrido no interior do município de Afuá/PA, tendo como vítima Jacinaldo Macedo dos Santos. No dia 30/04/2025, o paciente foi preso em Macapá/AP, onde reside há 8 anos. Em audiência de custódia a prisão foi mantida.

Segundo a impetração, a denúncia foi oferecida com base em prova testemunhal isolada, sem que tenham sido juntados aos autos os laudos periciais indispensáveis, como o exame de corpo de delito e o laudo cadavérico, o que, segundo a defesa, configuraria nulidade processual por ausência de materialidade delitiva, nos termos dos arts. 158 e 564, III, “b”, do CPP

Alega-se, ainda, que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea e concreta, limitando-se a reproduzir argumentos genéricos sobre a gravidade do delito imputado, sem demonstrar, com base em elementos específicos, a real necessidade da segregação cautelar. Sustenta-se também a ausência de justificativa quanto à ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Por fim, a defesa ressalta as condições pessoais favoráveis do paciente — primariedade, residência fixa e ocupação lícita — como elementos que reforçariam a desnecessidade da prisão preventiva.

Requereu, liminarmente, a expedição do alvará de soltura, subsidiariamente a aplicação de medidas cautelares diversas. E no mérito, reconhecer a nulidade absoluta pela ausência de laudo pericial, e com isso, determinar o trancamento da ação penal, a concessão de ordem confirmando a liminar para revogar a prisão preventiva.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuídos os autos, coube a relatoria do feito ao Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, que indeferiu o pedido liminar, solicitou informações à autoridade apontada como coatora e determinou o encaminhamento do feito à Procuradoria de Justiça Criminal para manifestação.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 26950075).

Em parecer (Id. 27437815), o Ministério Público opinou pelo conhecimento do writ e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

A defesa alega nulidade da prisão preventiva em razão da ausência de laudo de exame de corpo de delito e laudo cadavérico, da falta de fundamentação concreta na decisão que decretou a custódia cautelar, e da desproporcionalidade da medida diante das condições pessoais favoráveis do paciente, que é primário, possui residência fixa e exerce ocupação lícita.

DA ALEGADA NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE LAUDO CADAVÉRICO

A defesa sustenta que a ausência de laudo cadavérico e exame de corpo de delito direto acarreta nulidade absoluta da ação penal, comprometendo a materialidade do crime e, por conseguinte, tornando a prisão ilegal.

A análise dos autos demonstra que o inquérito policial n.º 128/2013.000241-6, instaurado para apuração dos fatos, ainda que não contenha o laudo cadavérico à época da propositura da ação penal, foi devidamente instruído com boletim de ocorrência, declarações de testemunhas presenciais — inclusive do irmão da vítima —, registros fotográficos do corpo da vítima e demais subsídios probatórios colhidos durante a investigação. Embora tais elementos não substituam o exame pericial, são suficientes, neste momento processual, para demonstrar, ainda que em juízo de delibação, a existência do crime e os indícios de autoria.

Ressalte-se que o trancamento da ação penal por meio de habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, somente admissível quando se constata, de forma inequívoca, uma das seguintes hipóteses: manifesta atipicidade da conduta, ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, ou extinção da punibilidade, o que não se verifica na presente hipótese. A persecução penal exige, para sua instauração, apenas a demonstração da justa causa, representada pela prova da materialidade e por indícios suficientes de autoria, o que se encontra presente nos autos.

Ademais, a alegação de ausência dos laudos técnicos, por mais relevante que seja do ponto de vista da formação da futura convicção jurisdicional, demanda análise aprofundada do conjunto fático-probatório, o que se mostra incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória.

Por fim, verifica-se que o paciente já foi regularmente pronunciado nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, o que evidencia o juízo positivo de admissibilidade da acusação após a análise do conjunto probatório produzido em sede inquisitorial. Nas alegações finais apresentadas pelo Ministério Público do Estado do Pará, o parquet reafirmou o entendimento exarado na denúncia e requereu a submissão de
GENIVAL MACEDO DOS SANTOS
a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, com base em provas reputadas suficientes para sustentar a materialidade e indícios de autoria.

Dessa forma, não há falar em nulidade da persecução penal por ausência de laudo pericial, tampouco em trancamento da ação penal, pois ausente qualquer ilegalidade flagrante a ser sanada por esta via.

DA PRISÃO PREVENTIVA

Sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem
pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei
penal
, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo
Penal
.

A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está assim fundamentada:

“Cuida-se de representação por prisão preventiva formulado pelo Delegado de Polícia Civil de Afuá, em relação ao denunciado GENIVAL MACEDO DOS SANTOS.

O crime imputado ao agente está previsto no art. 121, parágrafo 2°, incisos II e IV, do CPB. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, além da prova da existência do crime e dos indícios suficientes da autoria, a prisão preventiva deve estar orientada para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso vertente, pelos documentos, informações e depoimentos colhidos na fase inquisitorial, estão presentes as hipóteses previstas no item 2 acima, no que se refere à conveniência da instrução criminal e à efetiva aplicação da lei penal. Instado a se manifestar o RMP, foi favorável à representação.

Ante exposto, decreto a PRISÃO PREVENTIVA de GENIVAL MACEDO DOS SANTOS, qualificado nos autos, que deverá ser encarcerado na Delegacia de Polícia Civil desta cidade.”

Ato contínuo, a prisão foi reiteradamente mantida pelo juízo de origem. Transcrevo a primeira das decisões de manutenção:

“Vistos os autos.

GENIVAL MACEDO DOS SANTOS, qualificado nos autos, por intermédio de advogado constituído, formulou pedido de revogação da prisão preventiva.

Instado, o Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pleito revogatório (Id. 142270392).

Vieram os autos conclusos. PASSO A DECIDIR.

A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, ante os indícios de autoria que recaem sobre o investigado e materialidade do suposto homicídio da vítima Jacinaldo Nogueira dos Santos, adolescente de 15 (quinze) anos à época dos fatos.

O crime abalou a comunidade local, uma vez que a vítima morreu precocemente, em razão de golpe letal na região do pescoço, potencializando a sensação de temor e abalo social.

Não há inovação fática apta a desconstituir a prisão preventiva do denunciado, haja vista que o crime abalou a ordem pública da Zona Rural de Afuá/PA, ante a gravidade concreta do crime e o modus operandi do agente, bem como o denunciado se encontrava foragido da justiça há mais de 10 (dez) anos, impossibilitando a aplicação da lei penal.

A propósito, assinalo que a jurisprudência é pacífica quanto ao entendimento de que eventuais condições subjetivas favoráveis do investigado, como trabalho e residência fixa, não impedem a prisão preventiva quando preenchidos os requisitos legais para a sua decretação (AgRg no HC 729479/MG, STJ).

Outrossim, entendo que permanecem hígidos os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado.”

A mais recente decisão de manutenção da custódia cautelar também reforça a subsistência dos fundamentos legais e fáticos, nos seguintes termos:

“Vistos os autos.

GENIVAL MACEDO DOS SANTOS, qualificado nos autos, por intermédio de advogado constituído, formulou pedido de revogação da prisão preventiva.

Instado, o Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pleito revogatório (Id. 154898319).

Vieram os autos conclusos. PASSO A DECIDIR.

Entendo que não há inovação fática apta a desconstituir a prisão preventiva do acusado, permanecendo hígidos os argumentos expostos na Decisão Id. 142474024.

Outrossim, não prospera o argumento de excesso temporal da medida, pois, como se sabe, a prisão preventiva deve perdurar enquanto presentes os requisitos que a ensejaram, sendo sua duração proporcional à complexidade da causa.

Convém mencionar, inclusive, que não se vislumbra desídia do juízo ou excesso de prazo irrazoável, de modo que a alegação de constrangimento ilegal não se sustenta.

Pelo exposto, MANTENHO a prisão preventiva de GENIVAL MACEDO DOS SANTOS, com fundamento no artigo 312 do CPP.”

Verifica-se, pois, que a prisão está amparada em fundamentação concreta, compatível com os requisitos exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente:

Garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade real do crime, com a vítima sendo adolescente, atingida por golpe fatal no pescoço durante evento social; Periculosidade concreta do agente, evidenciada pelo modus operandi; Asseguramento da aplicação da lei penal, em razão do longo período de foragido (mais de 10 anos), que revela comportamento que frustra a persecução penal.

Desse modo, verifica-se que a autoridade coatora, ao decidir pela manutenção da prisão preventiva, apontou com clareza elementos que justificam a medida extrema, especialmente o impacto social do delito, o temor da comunidade local, a violência do crime e a condição de foragido por expressivo lapso temporal.

Ademais, as condições pessoais do paciente, tornam-se irrelevantes no presente, face a presença dos requisitos da prisão
preventiva
, nos termos da Súmula nº 08/TJPA:

"As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva".

Nesse contexto – estando a decisão escrita e
fundamentada
conforme os pressupostos insculpidos no artigo
312
do Código de Processo Penal, demonstrando, de modo satisfatório, com elementos concretos, sua real necessidade –, inexiste também motivos para se falar em substituir a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319 do mesmo código, conforme artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal.

Portanto, não se verifica qualquer ilegalidade na manutenção da prisão, tampouco constrangimento que justifique a concessão da ordem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

do
writ
e
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 10/11/2025